Tribunal: TJSP
Processo: 2031413-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Ação Indenizatória – Concorrência desleal – Tutela provisória indeferida – Sócios excluídos em ação pretérita de dissolução parcial das sociedades – Questões de ordem pública arguidas em contraminuta – Análise permitida – Efeito translativo – Doutrina e Jurisprudência – Legitimidade passiva "ad causam" presente – Interesse de agir evidenciado pelo reconhecimento de condutas lesivas na

Ementa:
Ação Indenizatória – Concorrência desleal – Tutela provisória indeferida – Sócios excluídos em ação pretérita de dissolução parcial das sociedades – Questões de ordem pública arguidas em contraminuta – Análise permitida – Efeito translativo – Doutrina e Jurisprudência – Legitimidade passiva "ad causam" presente – Interesse de agir evidenciado pelo reconhecimento de condutas lesivas na ação pretérita – Inépcia da petição inicial afastada – Questões preliminares deduzidas nas contraminutas rejeitadas – Análise do pedido de tutela provisória diante dos requisitos previstos nos arts. 300 e 311 do CPC/2015 - Ausência de requisitos necessários ao deferimento do pleito da parte recorrente – Perigo imediato de dano irreparável ou de difícil reparação não demonstrado – Urgência não identificada – Inexistência de evidência efetiva e específica quanto à efetividade ou à quantidade de uma perda patrimonial, mesmo diante do veredicto pronunciado na ação anterior – Necessidade de avaliação do mérito a partir do exercício amplo do contraditório - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000715626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031413-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
BRASTRAFO DO BRASIL LTDA. e FLUIDEX DO BRASIL LTDA, são agravados
JOAO CARLOS GOMES, RODOLFO CARLOS GOMES, MARIA CRISTINA
BOSQUERO GOMES e DAGOBERTO LINHARES JUNIOR.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U. Declara voto o 3o juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
FORTES BARBOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031413-02.2020.8.26.0000
Agravantes: Brastrafo do Brasil Ltda. e Fluidex do Brasil Ltda
Agravados: Joao Carlos Gomes, Rodolfo Carlos Gomes, Maria Cristina Bosquero
Gomes e Dagoberto Linhares Junior
Comarca: Campinas
Voto No 16.270
Ementa
Ação Indenizatória Concorrência desleal Tutela provisória
indeferida Sócios excluídos em ação pretérita de dissolução
parcial das sociedades Questões de ordem pública arguidas
em contraminuta Análise permitida Efeito translativo
Doutrina e Jurisprudência Legitimidade passiva “ad causam”
presente Interesse de agir evidenciado pelo reconhecimento
de condutas lesivas na ação pretérita Inépcia da petição
inicial afastada
Questões preliminares deduzidas nas
contraminutas rejeitadas
Análise do pedido de tutela
provisória diante dos requisitos previstos nos arts. 300 e 311 do
CPC/2015 - Ausência de requisitos necessários ao deferimento
do pleito da parte recorrente
Perigo imediato de dano
irreparável ou de difícil reparação não demonstrado Urgência
não identificada Inexistência de evidência efetiva e específica
quanto à efetividade ou à quantidade de uma perda patrimonial,
mesmo diante do veredicto pronunciado na ação anterior
Necessidade de avaliação do mérito a partir do exercício amplo
do contraditório - Decisão mantida Recurso desprovido.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão proferida pelo r. Juízo
de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
Campinas, que, em ação indenizatória, indeferiu
pedido
de
tutela
provisória
formulado
pelas
recorrentes (fls. 8.459 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As agravantes, em síntese, aduzem que
ajuizaram
a
ação
originária,
de
natureza
indenizatória, por meio da qual pretendem o
ressarcimento por danos causados por antigos
sócios
excluídos,
bem
como
do
interventor
judicial nomeado, em virtude da prática de
concorrência desleal. Aduzem que a ação foi
proposta, com pedido de tutela provisória, com a
finalidade de se valorar, em conjunto com o
procedimento de apuração de haveres iniciado após
o trânsito em julgado da ação de dissolução
parcial,
os
prejuízos
causados
pelos
sócios
excluídos. Apontam que a prática de concorrência
desleal
foi
reconhecida
em
ação
anterior
(Processo no 1027668-53.2015.8.26.0114), na qual
identificada a possibilidade de grande prejuízo à
atividade social. Alegam que se já foi admitida a
existência de concorrência desleal e os prejuízos
às sociedades, a tutela provisória requerida deve
ser
concedida,
apontando
que
os
recorridos
participarão da prova pericial a ser realizada
para apuração de haveres, ausente qualquer prejuízo ao contraditório. Mencionam que formularam pedido de inclusão dos valores
desviados na apuração de haveres, mas a pretensão
foi
negada
por
inexistência
de
um
título
exequendo em tal sentido. Requerem a antecipação
dos efeitos da tutela recursal, para que seja
determinada a apuração dos valores desviados de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
si no âmbito da liquidação de sentença com
trâmite
paralelo
(Processo
no
0035373-80.2019.8.26.0114),
com
a
respectiva
compensação a ser promovida na apuração de
haveres, nos termos do artigo 602 do CPC de 2015.
Pretendem,
ao
final,
a
reforma
da
decisão
recorrida (fls. 01/10).
Foi indeferida a antecipação de tutela
recursal (fls. 14/16).
Intimados,
os
agravados
apresentaram
contraminuta. O coagravado Dabogerto Linhares
Júnior (fls.37/46), preliminarmente, requer a
aplicação
do
efeito
translativo
ao
recurso,
apontando a existência de questões de ordem
pública a serem analisadas, arguindo, assim,
neste sentido, sua ilegitimidade passiva “ad
causam” e a inépcia da petição inicial. No
tocante ao mérito, refuta a responsabilidade
pelos fatos atribuída a si na petição inicial,
sustentando,
em
síntese,
que
não
pode
ser
equiparado aos ex-sócios das recorrentes, tendo
sido apenas nomeado pelo r. Juízo de origem na
qualidade de administrador das sociedades, mas
não investido de poderes pelos sócios. Alega
terem as recorrentes efetuado “manobra” jurídica
com o intuito de promover “perseguição”. Requer o
acolhimento das preliminares arguidas, com o fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de que a ação originária seja julgada extinta sem
julgamento
de
mérito.
Requer,
ainda,
subsidiariamente (e sem apresentar o respectivo
fundamento), o não conhecimento do recurso e a
fixação
de
honorários
advocatícios
recursais
(fls. 37/46).
Os
demais
coagravados,
também
preliminarmente, requerem a aplicação do efeito
translativo ao recurso, apontando a existência de
questões de ordem pública a serem analisadas,
arguindo, para tanto, a ilegitimidade passiva “ad
causam”, a ausência de interesse processual das
recorrentes e a inépcia da petição inicial.
Aduzem, ainda, que os pedidos formulados na ação
originária deveriam ter sido deduzidos na ação de
dissolução
de
sociedade
“conexa”,
mas
que
ensejaram o ajuizamento da ação na origem em
virtude de não terem sido objeto da outra
demanda, não contemplando, portanto, o título
executivo judicial, submetido à liquidação, sendo
o objetivo da propositura desta nova demanda,
segundo alegam, a ampliação da coisa julgada
material formada. Alegam que não há prova da
participação individual de nenhum dos recorridos
nos atos apontados como causadores dos prejuízos
alegados
pelas
recorrentes.
Requerem
o
acolhimento das preliminares arguidas para que a
ação
originária
seja
julgada
extinta
sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento
de
mérito.
Requerem,
ainda,
subsidiariamente, sem apresentar o respectivo
fundamento, pelo que se pode entender, o não
conhecimento do recurso e a fixação de honorários
advocatícios recursais (fls. 70/77).
Foi
concedida
vista
dos
autos
aos
agravantes, possibilitada manifestação sobre as
matérias
arguidas
nas
contraminutas
(ilegitimidade passiva, ausência de interesse
recursal e inépcia da petição inicial) (fls.
101), sobrevindo petição (fls. 104/111), na qual,
em síntese, reiteram suas razões recursais e
pedem sejam rechaçadas as questões preliminares
arguidas pelos agravados, requerendo, ao final, o
provimento do recurso.
Houve
oposição
ao
julgamento
virtual
(fls. 26).
É o relatório.
As recorrentes se insurgem contra a
decisão de indeferimento de pedido de tutela
provisória, este formulado no âmbito de ação
originária de natureza indenizatória, na qual
objetivam o ressarcimento de danos alegadamente
causados por seus antigos sócios excluídos e,
ainda,
por
interventor
judicial
nomeado,
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
virtude da prática de concorrência desleal contra
as sociedades (as autoras).
Irresignadas,
as
recorrentes,
na
qualidade de autoras da ação originária pretendem
a reforma da decisão recorrida; no entanto, o
inconformismo não merece prosperar.
Cumpre,
de
início,
analisar
os
requerimentos formulados em sede de contraminuta
apresentada pelos agravados.
A leitura das peças apresentadas pelos
recorridos permite inferir, nitidamente, que os
temas tratados desbordam totalmente dos limites
do recurso interposto, assumindo claro caráter de
contestação
à
petição
inicial
da
ação
indenizatória ajuizada, mormente em razão de
serem abordadas matérias atinentes ao mérito da
ação indenizatória propriamente dito.
Assim, sob a pretensa aplicação do efeito
translativo ao recurso interposto, almejam o
enfrentamento de questões de ordem pública, com o
intuito de que a ação seja, por conseguinte,
julgada extinta sem julgamento de mérito.
O exame de questões de ordem pública em
sede de agravo de instrumento, por força do
efeito translativo, entretanto, é autorizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A este respeito, Fredie Didier Jr e
Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito
Processual Civil, 13a Edição, Editora Juspodivm,
Salvador, 2016, Volume 3o, pp. 80-3) ensimam que:
“A interposição do recurso transfere ao
órgão ad quem o conhecimento da matéria
impugnada. O efeito devolutivo deve ser
examinado em duas dimensões; extensão (dimensão horizontal) e profundidade (dimensão vertical). Podem variar, de
recurso para recurso, a extensão e a
profundidade do efeito devolutivo. O estudo
da profundidade do efeito devolutivo é
examinado por alguns autores como se se
tratasse de efeito diverso: denominam o
fenômeno de efeito translativo.
(...)
A profundidade do efeito devolutivo
determina
as
questões
que
devem
ser
examinadas pelo órgão ad quem para decidir
o objeto litigioso do recurso. Trata-se da
dimensão vertical do efeito devolutivo, A
profundidade identifica-se com o material
que há de trabalhar o órgão ad quem para
julgar. Para decidir, o juízo a quo deveria
resolver questões atinentes ao pedido e à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
defesa. A decisão poderá apreciar todas
elas, ou se omitir quanto a algumas delas.
Em que medida competirá ao tribunal a
respectiva apreciação?
O §1o do art. 1.013 do CPC diz que
serão objeto da apreciação do tribunal
todas as questões suscitadas e discutidas
no processo, desde que relacionadas ao
capítulo impugnado. Assim, se o juízo a quo
extingue o processo pela compensação, o
tribunal poderá, negando-a, apreciar as
demais questões de mérito, sobre as quais o
juiz não chegou a pronunciar-se. Ora, para
julgar, o orgão a quo não está obrigado a
resolver todas as questões atinentes aos
fundamentos do pedido e da defesa; se
acolher um dos fundamentos do autor, não
terá de examinar os demais, se acolher um
dos fundamentos da defesa do réu, idem. Na
decisão poderá apreciar todas elas, ou se
omitir quanto a algumas delas: “basta que
decida aquelas suficientes à fundamentação
da conclusão a que chega no dispositivo da
sentença”.
Interposto o recurso contra a decisão,
o tribunal poderá, desde que respeitado o
contraditório (art. 10 do CPC), examinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todas as questões suscitadas, ainda que não
enfrentadas pelo juízo recorrido, relacionadas àquilo que é objeto do
procedimento recursal.
Conforme resulta dos parágrafos do art.
1.013
do
CPC,
é
amplíssima,
em
profundidade, a devolução dessas matérias
incidentais. O tribunal não fica restrito
às questões efetivamente resolvidas na
decisão recorrida; para examinar o pedido
recursal, o tribunal poderá examinar todas
as
questões
incidentais
relevantes,
respeitado o contraditório e o dever de
consulta a que se refere o art. 10 do CPC.
Por isso que se diz que a profundidade do
efeito devolutivo permite que o tribunal
julgue o recurso com base em questões que
não foram necessariamente suscitadas nas
razões ou contrarrazões recursais.
A profundidade do efeito devolutivo
abrange: a) questões examináveis de ofício
(art. 485, §3o, do CPC); b) questões que,
não sendo examináveis de ofício, deixaram
de ser apreciadas, a despeito de haverem
sido suscitadas abrangendo as questões
acessórias (ex. juros legais), incidentais
(ex. litigância de má fé), questões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mérito e outros fundamentos do pedido e da
defesa.” No mesmo sentido, coloca-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
conforme as ementas abaixo reproduzidas:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ATO
JUDICIAL
IMPUGNADO.
INCLUSÃO "EX OFFICIO" DA PARTE NO POLO
PASSIVO
E
DEFERIMENTO
DA
TUTELA
ANTECIPADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
COGNOSCÍVEL
"EX
OFFICIO".
EFEITO
TRANSLATIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EM SEDE
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Hipótese em que
o
acórdão
do
agravo
de
instrumento
reconhecerá a ilegitimidade passiva do
agravante, com a extinção do processo sem
apreciação
de
mérito.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO MUNICÍPIO. Objeto da ação.
Impetração de mandado de segurança em
face de autoridade estadual objetivando a
implementação
de
obrigação
de
fazer.
Fornecimento de vaga de internação em UTI
ou em hospital psiquiátrico adequado para
o tratamento. A decisão agravada concedeu
a liminar determinando a integração, de
ofício, do Município de Bauru ao pólo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passivo do mandamus. Agravado que é
atendido pelo SUS da cidade em que
reside, ou seja, Agudos/SP. Ilegitimidade
passiva "ad causam" do Município de
Bauru. Base territorial do domicílio da
parte
autora
esvazia
a
pertinência
subjetiva do réu em relação ao objeto
litigioso. Precedentes. Reforma da r.
decisão nesse capítulo. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA COGNOSCÍVEL "EX OFFICIO". EFEITO
TRANSLATIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Perda
superveniente
do
objeto.
Possibilidade de aproveitamento do agravo
para extinguir o processo de origem.
Hipótese em que o acórdão do agravo de
instrumento substituirá a decisão interlocutória agravada e assumirá o
papel de sentença terminativa. RECURSO
PROVIDO
(Agravo
de
Instrumento
2004505-39.2019.8.26.0000; Relator (a):
José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador:
8a Câmara de Direito Público; Foro de
Bauru - 1a Vara da Fazenda Pública; Data
do
Julgamento:
02/04/2019;
Data
de
Registro: 02/04/2019).
Recurso
-
Embargos
de
Declaração
-
Oposição
buscando
rediscussão,
com
caráter infringente - Inadmissibilidade -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Omissões não verificadas - Forma de
pagamento dos créditos trabalhistas, em
recuperação judicial, que é matéria de
ordem pública e, portanto, passível de
reconhecimento
ex
officio
-
Efeito
translativo - Higidez da restrição de
eficácia da cláusula do plano que prevê a
extensão
da
novação
aos
coobrigados,
avalistas e fiadores - Desnecessidade
deste
recurso
para
fim
de
prequestionamento - Embargos rejeitados”
(Embargos
de
Declaração
Cível
2250613-45.2019.8.26.0000; Relator (a):
Grava Brazil; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de
Itapevi
-
2a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 20/04/2020).
A pretensão dos recorridos, todavia, não
comporta acolhida, analisados os argumentos deduzidos, consoante será explicitado,
ressalvando-se que, embora devam ser examinadas
as questões de ordem pública alegadas, não se
pode, em julgamento de um agravo de instrumento
interposto no início do trâmite do processo e
voltado
para
o
indeferimento
de
tutela
de
urgência requerida na peça inaugural, adentrar no
mérito da ação originária, sob pena de indevida
supressão de instância, o que é absolutamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vedado, promovendo um indevido adiantamento de
análise reservada para outro momento processual.
Trata-se,
na
origem,
de
ação
indenizatória movida pelas recorrentes contra os
recorridos, em estágio inicial, com citação e
apresentação de contestação e reconvenção pelos
réus, a qual tem como objeto o ressarcimento de
danos materiais (lucros cessantes) alegadamente
sofridos
por
atos
de
concorrência
desleal
praticados pelos agravados enquanto sócios das
agravantes e, ainda, pelo coagravado Dabogerto
Linhares, que foi nomeado como administrador
judicial das sociedades em ação antecedente de
dissolução
parcial
(Processo
no
1027668-53.2015.8.26.0114).
A ilegitimidade passiva arguida pelos
recorridos, então, não merece prosperar, a partir
da própria leitura da petição inicial e da
decisão recorrida. As condições da ação são
sempre apreciadas abstratamente, de acordo com o
conteúdo da pretensão deduzida, o que torna óbvia
a pertinência subjetiva. A causa de pedir e os
pedidos está voltados para os recorridos, tendo
sido enfatizada, inclusive, sua vinculação com a
mencionada ação de dissolução parcial anterior,
em que foi reconhecida a prática de atos de
desvio de clientela, sendo excluídos os sócios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(réus) das sociedades. Os recorridos encontram-se
obviamente legitimados a compor o polo passivo da
presente ação indenizatória, na qual deverá ser
esmiuçada a questão envolvendo a responsabilidade
a eles atribuída, além da apuração de eventuais
danos.
Destarte, não há como se reconhecer a
ilegitimidade passiva arguida, ressaltando-se que
os demais argumentos trazidos em contraminuta na
linha de defesa adotada (v.g. responsabilidade
propriamente
dita
dos
recorridos)
e
dizem
respeito, exclusivamente, ao mérito da ação e,
como tal, deverão ser devidamente examinados na
origem, em momento oportuno.
Ademais, foi proposta ação indenizatória
anterior contra os recorridos, a qual foi extinta
sem resolução do mérito, em grau recursal, ante o
reconhecimento da ilegitimidade ativa “ad causam”
dos sócios remanescentes para pleitear, em nome
próprio, indenização por danos sofridos pelas
sociedades
(recorrentes)
(Apelação
no
1008641-84.2015.8.26.0114, julgada em 07/08/2019
por esta Câmara Reservada e relatoria); porém,
isso não atinge, em nada, a configuração adotada
para a relação processual estabelecida a partir
da nova demanda agora em trâmite, composta de
maneira diferente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No
tocante
ao
coagravado
Dagoberto
Linhares, que foi nomeado como Administrador
Judicial das sociedades no curso de antecedente
ação
de
dissolução
parcial
(Processo
no
1027668-53.2015.8.26.0114), também, não se pode
reconhecer
a
ilegitimidade
passiva
proposta,
tendo em vista que, no exercício da atividade
para a qual foi nomeado, em tese, pode ter
praticado os atos danosos imputados na petição
inicial da ação originária, não se podendo negar
a apreciação dos questionamentos formulados ao
Poder Judiciário (artigo 5o, inciso XXXV da
Constituição
da
República).
Neste
ponto,
as
questões postas são eminentemente meritórias e,
como tal, deverão ser analisadas no futuro,
devendo este recorrido permanecer, então, no polo
passivo
da
relação
processual,
sem
qualquer
alteração.
Em prosseguimento, além da demonstração
da legitimidade passiva “ad causam”, o interesse
das recorrentes para a propositura da ação é
inquestionável,
deduzida
a
pretensão
de
ressarcimento da afirmação de danos sofridos a
partir de práticas contrárias ao objeto social de
cada qual e que ensejaram a exclusão dos sócios
(agravados), de forma que as sociedades possuem,
inquestionavelmente, interesse numa recomposição
patrimonial frente a danos alegamente suportados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Transcreve-se, por oportuno, trecho do
acórdão proferido por esta Câmara Reservada no
julgamento
da
Apelação
no
1027668-53.2015.8.26.0114 (j. 07/08/2019, desta
relatoria),
que
acarretou
a
exclusão
dos
recorridos das sociedades:
“No mérito, a sentença de procedência é
mantida.
A sentença, de início, decretou a extinção
total das sociedades; porém, diante de ajuizamento de embargos, afastado o
julgamento 'extrapetita', foi decretada a
dissolução parcial das sociedades Brastrafo
do Brasil Ltda e Fluidex do Brasil Ltda,
permanecendo a forma de apuração tal como
fixada na sentença, excluindo-se os réus da
sociedade e afastando o corréu João Carlos
Gomes da administração (fls. 2.243/2.246).
Acolhidos novos embargos, frisou-se que a
coautora Terezinha Pereira Franklin, em razão
de tutela provisória, foi afastada, tão
somente,
da
administração
empresarial,
permanecendo no quadro societário, sendo
enfim nomeado um Administrador Judicial (fls.
2.709/2.712).
Quanto à dissolução parcial, as partes não
divergem.
Restou incontroverso, inclusive, diante do
acionamento recíproco, que houve a quebra da
'affectio societatis' e a perícia realizada
comprovou a prática de falta grave pelo sócio
João Carlos Gomes, o qual, assim como a sócia
Terezinha Pereira Franklin, é titular de
metade das quotas sociais da Brastrafo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Brasil Ltda.
Cabe frisar, nesse ponto, que, de acordo com
a 10a Alteração do Contrato Social e ao
contrário do anunciado na petição inicial
(fls. 03), a Brastrafo do Brasil Ltda é
titular de 98,8% (noventa e oito por cento e
oito décimos) das quotas sociais da Fluidex
do Brasil Ltda. O restante das quotas, repete-
se, é dividido entre as seis pessoas físicas
integrantes dos polos ativo e passivo da
presente demanda, incluindo os sócios João
Carlos Gomes e Terezinha Pereira Franklin,
detendo,
cada
uma
dessas
seis
pessoas
físicas, o equivalente a 0,2% (dois décimos
de porcentagem) das quotas (fls. 47).
Na presente demanda, os autores, integrantes
da
Família
Franklin,
acusam
os
réus,
integrantes da Família Gomes de agirem em
conluio, sob as ordens do corréu João Carlos
Gomes,
em
prejuízo
dos
interesses
da
Brastrafo do Brasil Ltda e da Fluidex do
Brasil Ltda, praticando desvio de clientela e
concorrência
desleal.
Frisam
que
os
integrantes da Família Gomes constituíram
sociedades concorrentes.
Na demanda ajuizada pelo sócio João Carlos
Gomes (Processo 1021118-42.2015.8.26.0114) a
sócia Terezinha Pereira Franklin é acusada de
falta de aptidão técnica para o negócio,
sendo requerido, enfim, sua exclusão da
sociedade Brastrafo do Brasil Ltda.
Na perícia, porém, somente as faltas graves
cometidas pelos integrantes da parte ré
(Família Gomes) foram comprovadas.
O artigo 1.030 do Código Civil dispõe que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sócio só pode ser excluído da sociedade em
razão de falta grave no cumprimento de suas
obrigações ou, ainda, por incapacidade superveniente. As provas oral e pericial contrariam,
firmemente as proposições formuladas pela
parte recorrente, fornecendo elementos em
sentido diametralmente oposto.
(...)
A prova oral colhida dá indícios que, diante
da acentuada animosidade entre Wellington
Pereira Franklin e João Carlos Gomes, houve
desvio de clientela, o que foi confirmado
pela prova pericial.
O perito concluiu que os integrantes da
Família Gomes, em especial o sócio João
Carlos Gomes, praticaram o anunciado desvio
de clientela da Brastrafo do Brasil Ltda para
a Interlube Rio Serviços de Tratamento de
Óleo Isolantes e Lubrificantes Ltda.
(...)
Em conclusão, afirma o perito:
'Pelas
análises
factuais
e
documentais
descritas no item 30 e 31 do Capítulo IV,
essa perícia concluiu que os Requeridos
cometeram desvio de clientela e concorrência
desleal.
(...)
Os danos causados à autora desta demanda são
evidentes e comprovados, na proporção do
volume de negócios perdidos pela BRASTRAFO em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrência
do
desvio
de
clientela
e
concorrência desleal, conforme o descrito no
item 33 do capítulo IV deste Laudo.' (fls.
584/585
do
Processo
1021118-42.2015.8.26.0114).
Tal como concluiu a sentença, com lastro na
prova pericial produzida, o sócio João Carlos
Gomes praticou diversos atos de dilapidação e
má administração capazes de causar grande
prejuízo à atividade social, sendo detalhados
numerosos fatos no laudo produzido (fls.
1.025), resultantes em desvio de clientela e
concorrência desleal.
Na espécie, ressalta-se, a perícia realizada
apurou, tão somente, os prejuízos acarretados
à Brastrafo do Brasil Ltda em razão do
enfocado desvio de clientela.
(...)
As impugnações trazidas por João Carlos Gomes
e outros não abalam a conclusão da perícia,
no sentido de que houve o anunciado desvio de
clientela,
com
prejuízos
às
sociedades
Brastrafo do Brasil Ltda e Fluidex do Brasil
Ltda. Há uma insurgência meramente genérica
com uma versão dissociada da verdade extraída
dos elementos reunidos, como se fosse possível transmudar o que efetivamente ocorreu.
Ausente cláusula específica e afastada a
hipótese de incidência do artigo 1.085 do
Código Civil vigente, é pretendida, com
fulcro no artigo 1.030 do mesmo diploma
legal, uma intervenção do Poder Judiciário na
execução do contrato de sociedade, de molde a
que ocorra uma recomposição do quadro social,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mediante a exclusão forçada de uns ou de
outros contratantes (sócios).
Na espécie, persiste justificativa efetiva
para a exclusão dos sócios integrantes da
chamada
Família
Gomes
(parte
ré),
correspondente ao descumprimento dos deveres
de
sócio,
concretizando
falta
grave,
consistente em evidente desvio de clientela
das sociedades Brastrafo do Brasil Ltda e
Fluidex do Brasil Ltda para sociedades cujos
integrantes
da
mesma
Família
Gomes
são
sócios.
Por outro lado, apesar da grande animosidade
evidenciada, a parte ré não comprovou falta
grave imputável a qualquer um dos integrantes
da chamada Família Franklin, não justificando
a exclusão pretendida em ação com trâmite
simultâneo, a afirmação de mera inaptidão
para os negócios.
Frente ao exposto, impõe-se a manutenção do
decreto de precedência da presente ação de
dissolução parcial de sociedade movida por
Terezinha
Pereira
Franklin,
Wellington
Pereira Franklin e Everton Pereira Franklin
contra
João
Carlos
Gomes,
mostrando-se
correto o veredicto pronunciado em primeira
instância,
excluídos
os
integrantes
da
Família Gomes das sociedades Brastrafo do
Brasil Ltda e Fluidex do Brasil Ltda, da
qual, a primeira é sócia majoritária, devendo
os
haveres
serem
apurados
na
forma
especificada na sentença recorrida.
A sentença merece apenas um pequeno reparo
apenas para revogar a antecipação deferida no
Processo 1021118-42.2015.8.26.0114, autorizar
o retorno da sócia Terezinha Pereira Franklin

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à administração das sociedades Brastrafo do
Brasil Ltda e Fluidex do Brasil Ltda, visto
não haver justificativa para a manutenção de
um administrador judicial, tendo os sócios
réus sido excluídos das enfocadas sociedades.
(...)
Ressalta-se
que
os
autores
não
podem
requerer, em seu nome, indenização pelos
prejuízos da própria sociedade, por força do
disposto
no artigo 18 do CPC de 2015
(correspondente ao artigo 6o do CPC de 1973),
devendo ser respeitado o princípio da entidade, que especifica a distinção
patrimonial total entre sócios e sociedade.
(...)”.
Ora,
a
simples
leitura
dos
trechos
colacionados do acórdão proferido possibilita
concluir pela presença do interesse de agir das
recorrentes, bem como deles emerge a legitimidade
passiva dos recorridos já apreciada.
Ao contrário do alegado em contraminuta,
não há, ainda, óbice ao ajuizamento da ação
originária em razão do indeferimento da pretensão
das ora recorrentes no sentido de procederem ao
abatimento de um suposto resultado de danos
sofridos frente aos haveres a serem apurados na
liquidação da sentença proferida na ação de
dissolução
parcial
de
sociedade,
dado
o
reconhecimento pelo r. Juízo de origem naquele
incidente (Processo no 0035373-80.2019.8.26.0114)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de que o respectivo pedido não foi contemplado no
título executivo, tampouco se pode entender pelo
alegado intento de obter a “ampliação da coisa
julgada material”, porquanto a ação originária do
presente recurso é de natureza indenizatória,
ação de conhecimento, que demandará, repita-se, a
apuração das responsabilidades atribuídas, bem
como
demonstração
de
quais
danos
foram
suportados, após o exercício do contraditório e
ampla defesa.
O interesse de agir, é certo, surgiu
diante da presença de uma pretensão resistida, a
qual impõe um pronunciamento judicial e está
reforçado a partir do reconhecimento, na ação
precedente, da prática de atos incompatíveis com
a condição de sócio (quanto à maioria dos
recorridos), inexistindo a alegada “preclusão
consumativa” para exercício do direito, pois,
repita-se,
foi
proposta
uma
nova
ação
de
conhecimento e, se a atual pretensão não estava
sobreposta
ou
contida
no
título
executivo
judicial formado na demanda precedente, consoante
reconhecido na origem, em liquidação de sentença,
não se pode vedar o acesso ao Poder Judiciário.
A inépcia da petição inicial alegada em
contraminuta, então, não prevalece, seja pela
demonstração legitimidade passiva “ad causam” dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorridos,
seja
pela
presença
do
interesse
processual das recorrentes.
Feitas tais considerações a respeito das
matérias de ordem pública arguidas em sede de
contraminuta pelos recorridos, que foram integralmente afastadas, passa-se, enfim, ao
exame do mérito recursal, que tem como objetivo a
reforma da decisão de indeferimento do pedido de
tutela provisória formulado pelas recorrentes na
origem, no sentido de que fossem valorados os
danos alegadamente sofridos em conjunto com o
procedimento de apuração de haveres iniciado após
o trânsito em julgado da ação de dissolução
parcial
de
sociedade
(Processo
no
1027668-53.2015.8.26.0114).
O pleito formulado na origem remete,
então, ao artigo 300 do CPC de 2015, almejando as
recorrentes, pelo presente recurso, a reforma da
decisão de indeferimento da tutela de urgência
postulada.
Examinados os argumentos expendidos, no
entanto, não se vislumbra, conforme exposto na
decisão de indeferimento da antecipação da tutela
recursal, a presença de risco de dano grave ou de
difícil reparação às recorrentes, que poderia
possibilitar a imediata apuração dos prejuízos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alegadamente sofridos, não tendo sido nem mesmo
estabelecida,
ainda,
a
quantia
a
ser
eventualmente devida aos recorridos na apuração
de haveres promovida na ação de dissolução
parcial de sociedade precedente e considerado
estágio atual desta ação indenizatória.
A ação originária é de conhecimento,
estando
na
fase
inicial,
sendo
oportuno,
portanto, o estabelecimento do contraditório.
Ademais,
a
pretendida
apuração
em
conjunto, além de prematura, poderá acarretar
verdadeiro
prejuízo
à
apuração
de
haveres,
implicando num tumulto processual e acarretando
atraso em sua conclusão, que, inevitavelmente,
será postergada, com uma mistura indequada de
questões, em nítido prejuízo do princípio da
razoável duração do processo (artigo 4o do CPC de
2015).
Destarte, não é identificada a urgência
necessária, que decorreria do perigo de dano
imediato, cabendo, antes de tudo, colher mais
elementos
acerca
da
conjuntura
estabelecida,
avançando no trâmite desta ação indenizatória,
com o devido respeito às regras cogentes e
informativas do processo civil.
E, mesmo quando apreciado o pedido sob o
prisma
da
evidência,
verifica-se,
também,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexistirem
elementos
documentais
efetivos
e
específicos quanto à concretização de um dano
material, pois se a atuação em concorrência
desleal
já
foi
afirmada
na
ação
anterior,
persiste incerteza quanto à efetividade ou à
quantidade de uma perda patrimonial, subsistindo
a necessidade de avaliação do mérito a partir do
exercício amplo do contraditório.
A conduta assumida pelos antigos sócios,
por si mesma, respaldou a exclusão do quadro
social, mas seus resultados são, neste momento,
desconhecidos, o que inviabiliza a afirmação de
uma evidência. O reconhecimento da responsabilidade civil remete a requisitos
específicos e que, à luz do disposto nos artigos
186 e 927, “caput” do Código Civil vigente, devem
ser investigados.
Observados
os
fundamentos
já
explicitados, não sendo identificado risco ao
resultado útil do processo, sem que haja prejuízo
evidenciado
com
o
indeferimento
da
tutela
provisória, os requisitos previstos nos artigos
300 e 311 do CPC de 2015 não estão, aqui,
presentes e a decisão recorrida, então, merece
integralmente ser mantida.
Corolário do exposto, sem prejuízo da
possibilidade de reexame inerente ao conteúdo do
pleito veiculado neste recurso, seu indeferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
é de rigor.
Nega-se, por isso, provimento ao presente
agravo.
Fortes Barbosa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2031413-02.2020.8.26.0000
Comarca:
Campinas 2a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr.
Agravantes: Brastrafo do Brasil Ltda. e outra
Agravados:
Rodolfo Carlos Gomes e outros
VOTO N. 21.941 (VENCEDOR)
Como aduzi ao ensejo da sessão de julgamento,
ponho-me de acordo com o ilustre relator, negando provimento ao recurso,
rejeitando as preliminares de legitimidade passiva, de falta de interesse de
agir e de inépcia da inicial. Declaro, todavia, este voto, para isto ressaltar,
em homenagem ao memorial que me foi encaminhado pelo douto
advogado da recorrente, Dr. Conrado Hilsdorf Pilli.
No mérito propriamente dito do recurso,
é verdade que vejo no pleito trazido pela autora a Juízo, em seu pedido
condenatório, mais do que fumus de bom direito; está dotado ele, penso,
real verossimilhança. Não há dúvida acerca do an debeatur: já se declarou
judicialmente, com trânsito em julgado, que houve, sim, concorrência
desleal e causação de prejuízos à autora. Resta apurar-se
o quantum debeatur.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em que pese isto e embora seja compreensível
a pretensão deduzida em termos de tutela antecipada
o fato é que é
impossível, processualmente, determinar-se o que pretende a agravante,
como bem explana o douto voto de relatoria: “[a] a ação originária é de
conhecimento, estando na fase inicial, sendo oportuno, portanto, o
estabelecimento do contraditório. Ademais, a pretendida apuração em
conjunto, além de prematura, poderá acarretar verdadeiro prejuízo à
apuração de haveres, implicando num tumulto processual e acarretando
atraso em sua conclusão, que, inevitavelmente, será postergada, com uma
mistura indequada de questões, em nítido prejuízo do princípio da
razoável duração do processo (artigo 4o do CPC de 2015).”
A Brastrafo poderia ter pedido indenização
(art. 602 CPC) na dissolução parcial de sociedade. Não o fez.
Agora, as ações estão em fases diametralmente
opostas. A dissolutória no final, em perícia para apuração de haveres.
Esta indenizatória, por sua vez, está na primeira parte da fase de
conhecimento (postulatória); nem à instrução se chegou.
Assim, embora algo seja devido à autora, com
certeza, está-se longe de saber quanto. Portanto, processualmente
impossível o que pretende.

Compensação, ademais, como se sabe, dá-se entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dívidas líquidas e vencidas (Código Civil, art. 369). Não há liquidez na
dívida das rés por perdas e danos causadas à autora; menos ainda está ela
vencida.
Se a autora tem dúvida acerca da solvabilidade
dos réus nesta ação indenizatória, que procure acautelar seu direito por
outros meios processuais.
CESAR CIAMPOLINI
3o Juiz, vencedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
25
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO FORTES BARBOSA FILHO
1254B39E
26
28
Declarações de
Votos
CESAR CIAMPOLINI NETO
125AE830
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2031413-02.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.